Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-66.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002688-66.2019.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. CAUSA EM QUE É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8°, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO VALOR DE 1.000,00. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Impositivo o exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, a fim de adequar o julgado à orientação definida no Tema nº 1.022 do STF, para dar provimento ao Apelo da Defensoria Pública, e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

3. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

4. Não configurado o
distinguishing
da tese definida no reportado julgado com o caso em apreço, como sustentado pelo Estado da Bahia, uma vez que o art. 6º da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) não constitui fundamento legal válido para exonerar o ente federativo da imposição em pagar a verba honorária sucumbencial. em razão das diretrizes fixadas no julgado paradigma.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002688-66.2019
.8.05.0
113
, em que figuram como apelante, a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
no exercício do Juízo de retratação, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator